Tribunal: CARF
Processo: 13888.002745/2004-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.002745/2004-59
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.087 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
CATERPILLAR BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/08/2004
SALDO
CREDOR
ACUMULADO
DECORRENTE
DE
PIS-
IMPORTAÇÃO. RECEITA DE EXPORTAÇÃO. COMPENSAÇÃO. ART.
17 DA LEI No 11.033/2004. ART. 16 LEI No 11.116/2005.
A compensação de saldo credor acumulado a partir de 09/08/2004, decorrente
dos créditos sobre as importações de insumos, vinculado à receita de
exportação, somente poderia ser efetuada a partir de 19/05/2005, nos termos do
parágrafo único do art. 16 da Lei no 11.116/2005.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a
conselheira Tatiana Midori Migiyama, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da
Costa Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-003.133, de 17/03/2016, que negou provimento ao
Recurso Voluntário ( fls. 177/185).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002745/2004-59
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.087 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.002745/2004-59

Das Declarações de Compensação
Trata o presente processo de Declarações de Compensação com utilização de
créditos da não-cumulatividade de PIS/Pasep, relativo ao mês de agosto de 2004.
A fiscalização efetuou glosas, que foram reconhecidas em Despacho Decisório
(cientificado em 26/11/2009), referente as seguintes matérias:
(i) Glosa da inclusão do ICMS na base de cálculo do crédito presumido do
estoque de abertura, por entender que o ICMS, sendo tributo recuperável, não compõe o valor do
estoque, conforme artigo 11, §1o da Lei no 10.637/2002 e artigo 289, §3o do Decreto no
3.000/1999 (RIR/99); e
(ii) Glosa de créditos de importação vinculados a receitas de exportação, no
período entre 01/05/2004 a 08/08/2004, por falta de previsão legal.
Manifestação de Inconformidade
Cientificada do Despacho, a contribuinte em Manifestação de Inconformidade,
alegou que:
(a) a decadência do direito de glosar os referidos créditos por aplicação do art.
150, §4o do CTN; (b) a necessidade de se incluir o ICMS na BC do crédito presumido relativo ao
estoque de abertura, em razão de que este valor compôs a base de cálculo das contribuições
incidentes na receita do vendedor, por ocasião das aquisições; e (c) do aproveitamento de
créditos de importação vinculados a receitas de exportação, em virtude de inexistência de norma
jurídica que condicione o aproveitamento a receitas tributadas.
Na DRJ em Ribeirão Preto/SP, conforme Acórdão no 14-35.927, foi julgado
improcedente a Manifestação de Inconformidade, nos seguintes termos:
- a perícia deve ser solicitada e a documentação comprobatória das alegações deve
ser juntada quando da apresentação da manifestação de inconformidade; o prazo para a
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de cinco anos contados da data da
apresentação da declaração;
- não se inclui no saldo do estoque de abertura existente em 30/04/2004 o valor
dos impostos recuperáveis através de créditos na escrita fiscal;
- o saldo acumulado dos créditos relativos as importações sujeitas ao
pagamento do PIS e Cofins, apurados a partir de 09/08/2004, poderão ser utilizados em
compensação ou ressarcimento somente a partir de 19/05/2005 (art. 16, da Lei no 11.116/05).
Do Recurso Voluntário
Cientificada do acórdão e não se conformando com a referida decisão, apresentou
o Recurso Voluntário, reprisando as alegações deduzidas na Manifestação de Inconformidade.
Da Decisão recorrida
Quando da apreciação do Recurso Voluntário pelo Colegiado, foi exarada a
decisão consubstanciada no Acórdão n° 3302-003.133, de 17/03/2016, que negou provimento ao
Recurso Voluntário, sob os seguintes fundamentos:
- a verificação da liquidez e certeza do direito creditório não se sujeita ao prazo
decadencial previsto nos artigos 150, §4o e 173 do CTN. O prazo para homologação da
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.087 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.002745/2004-59

compensação é de cinco anos contados da data de entrega da declaração de compensação, nos
termos do artigo 74, §5o da Lei no 9430/1996;
- o valor dos impostos recuperáveis não compõe o estoque de abertura de que trata
o artigo 11 da Lei no 10.637/2002, conforme os artigos 289, 290, 292, 293 e 294 do Decreto no
3.000/1999 (RIR);
- somente os saldos credores gerados a partir de 09/08/2004, decorrentes de
créditos apurados na forma do artigo 15 da Lei no 10.865/2004, em virtude do disposto no artigo
17 da Lei no 11.033/2004, podem ser objeto de compensação, podendo ser efetuada a partir de
19/05/2005.
Recurso Especial da Contribuinte
Cientificada
do
acórdão
no
3302-003.133,
a
Contribuinte
interpôs,
tempestivamente, Recurso Especial de divergência para discussão da seguinte matéria (fls.
194/211): “PIS - Ressarcimento, possibilidade de ressarcimento de saldos anteriores a
09/08/2004 de PIS- Importação, vinculados a exportações.”
Para comprovação da divergência jurisprudencial, a Recorrente apontou, como
paradigmas os seguintes Acórdãos: de no 3102-002.297 e 3401-002,074.
No acórdão recorrido decidiu-se por não admitir o ressarcimento de saldos de PIS-
Importação, quando vinculados a receitas de exportação, dos períodos anteriores a 09/08/2004,
por interpretação do parágrafo único do art. 16 da Lei 11.116/2004.
Já os paradigmas e a contribuinte, por suas vezes, laboram no sentido que as
contribuições (PIS - importação), paga nos termos do art. 1o da Lei no 10.865, de 2004, pode ser
relacionada às receitas de exportação para fins de apuração do montante do crédito a ser
ressarcido a título de PIS – exportação, independentemente do período de apuração.
Em Despacho de análise de admissibilidade, o Presidente da 3a Câmara/3a
Seção/CARF, entendendo que os itens apresentados no Recurso Especial da Contribuinte
comprovou divergência jurisprudencial nas matérias e, deu-lhe seguimento (fls. 285/287).
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 3302-003.133, do Recurso Especial da Contribuinte e
de sua análise de admissibilidade, a Fazenda Nacional se manifestou conforme documento de
fls. 289/294, requerendo a negativa de provimento ao recurso, para manutenção da decisão
recorrida quanto à matéria admitida.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento do RE
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.087 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.002745/2004-59

O recurso da Contribuinte é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, conforme consta dos respectivos Despachos do Presidente da 3a Câmara da 3a
Seção/CARF, com o qual concordo e cujos fundamentos adoto neste voto (fls. 285/287).
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
Mérito
Para fins de delimitação da lide, cumpre referir que, no presente recurso, discute-
se a divergência suscitada pela Contribuinte, em relação ao “PIS - Ressarcimento, e a
possibilidade de ressarcimento de saldos anteriores a 09/08/2004 de PIS - Importação,
vinculados às exportações.”
No acórdão recorrido o Colegiado entendeu que somente os saldos credores
gerados a partir de 09/08/2004, decorrentes de créditos apurados na forma do artigo 15 da Lei no
10.865/2004, em virtude do disposto no artigo 17 da Lei no 11.033/2004, podem ser objeto de
compensação, podendo ser efetuada a partir de 19/05/2005.
No recurso especial, a Contribuinte frisa que a regra permite o desconto das
contribuições do PIS e da COFINS - importação, uma vez que deve ser interpretada em conjunto
com o art. 5o da Lei no 10.637/2002 e com o art. 6o da Lei n° 10.833/2003, que autorizam que os
créditos vinculados |às receitas de exportação sejam utilizados para (i) dedução do valor da
contribuição a recolher, e (ii) compensação com débitos próprios.
Pois bem. No tocante à possibilidade de creditamento do PIS/COFINS-
Importação, importa, antes de tudo, procedermos a uma concisa análise dos atos normativos que
tem regulado a matéria nos últimos anos.
A Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004, que instituiu a contribuição para o
PIS/Pasep-Importação e a Cofins-Importação, assim dispõe em seu art. 15:
Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar crédito, para fins de
determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas ao pagamento
das contribuições de que trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes hipóteses:
Cabe observar que a lei não mencionou os artigos 5o da Lei no 10.637/2002 e 6o da
lei 10.833/2003, e, conforme ocorrido nestas leis, o regramento do creditamento vinculado à
exportação foi estabelecido à parte dos seus artigos 3o (terceiros).
Portanto, a Lei n° 10.865, de 2004, não alterou o parágrafo 1o do artigo 6o da Lei
n° 10.833, de 2003, e, assim sendo, a possibilidade de utilização de créditos para compensação
com outros tributos ou para ressarcimento em dinheiro ficou restrita aos créditos calculados
sobre as aquisições no mercado interno, quando vinculados a receitas de exportação.
Assim, não haveria como estender a possibilidade de compensação ou
ressarcimento dos créditos apurados nos termos do artigo 3o da Lei n° 10.637/2002 e Lei no
10.833, de 2003, também aos créditos do PIS e da COFINS - Importação, apurados nos termos
do artigo 15 da Lei n° 10.865, de 2004, por pura falta de previsão legal.
Entretanto, em 09/08/2004, foi publicada a MP no 206/2004, cujo art. 16, desta
forma dispunha:
Art. 16. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência
da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo
vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.087 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.002745/2004-59

Mais adiante, esse artigo 16 tornou-se artigo 17 na conversão da medida
provisória na Lei no 11.033/2004, mantendo-se a mesma redação.
No entanto, em 19/05/2005, foi publicada a Lei no 11.116/2005, publicada em
19/05/2005, a qual estipulou em seu artigo 16 as formas de utilização de determinados créditos
em vista do disposto no artigo 17 da Lei no 11.033/2004, nos seguintes termos:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de
21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - (...).
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto
de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da
promulgação desta Lei. (Grifei)
A interpretação que se faz dos dispositivos acima, permite afirmar que o saldo credor
decorrente das aquisições tributadas pelo PIS e da COFINS, inclusive na importação de insumos,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário e, ainda que a venda não seja tributada pelas
contribuições, poderão ser compensados. Outrossim, o saldo credor acumulado a partir de
09/08/2004 poderá ser objeto de compensação tão somente a partir de 19/05/2005.
E como bem observado no acordão recorrido, é aplicável às operações de exportação
a disciplina do art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, de modo que os créditos relativos à importação de
bens e de serviços vinculados a operações de exportação são passíveis de compensação com outros
tributos ou de ressarcimento, nos termos do art. 16 da Lei no 11.116, de 2005. No entanto, conclui-se
que o artigo 16 da Lei no 11.116/2005, em seu parágrafo único, restringiu a utilização para
compensação ou ressarcimento apenas dos saldos credores gerados a partir de 09/08/2004, data da
promulgação da Lei, com pedidos formulados a partir de 19/05/2005.
Nesse diapasão, torna-se indevida a compensação realizada pela contribuinte com
saldos credores apurados nestes autos, referente ao período de 01/08/2004 a 08/08/2004, ressalvada,
porém, a possibilidade de utilização destes saldos para desconto.
Com essas considerações acima, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Especial interposto pela Contribuinte, mantendo-se hígido o acórdão recorrido.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de se conhecer do Recurso Especial
interposto pela Contribuinte, para no mérito negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.087 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.002745/2004-59

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital